Tribunal: TJPA
Processo: 0816719-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816719-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. INTERDIÇÃO DE DELEGACIA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO PODER EXECUTIVO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública com obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para interditar a Delegacia de Polícia de Soure/PA como local de custódia de presos, determinando a transferência imediata dos detentos e fixando providências administrativas emergenciais e estruturais. A parte agravante sustentou violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como a necessidade de redução da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação judicial de interdição de delegacia em razão da precariedade das condições estruturais e de custódia; (ii) estabelecer se é legítima a imposição judicial de obrigações de fazer à Administração Pública estadual para assegurar direitos fundamentais dos custodiados; e (iii) verificar se o valor fixado a título de multa cominatória revela-se desproporcional ou irrazoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da Ação Civil Pública para a tutela de direitos fundamentais de presos e da coletividade, mesmo que as medidas determinadas coincidam com obrigações previstas na Lei de Execuções Penais.

4.

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e de garantir a segurança pública como direito de todos (art. 144), sendo inadmissível a manutenção de pessoas privadas de liberdade em ambientes insalubres, degradantes ou desprovidos de estrutura mínima.

5.

A omissão do Poder Executivo diante de condições carcerárias degradantes justifica a atuação corretiva do Poder Judiciário, não havendo violação aos princípios da separação dos poderes nem cabimento da invocação da reserva do possível.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581/RS), assentou a possibilidade de o Judiciário impor obrigações de fazer à Administração Pública para assegurar a integridade física e moral dos detentos, conferindo aplicabilidade imediata aos direitos fundamentais.

7.

A fixação de multa cominatória (astreintes) é meio legítimo de coerção ao cumprimento das determinações judiciais, devendo observar critérios de razoabilidade e adequação à finalidade coercitiva, o que se verifica no caso concreto, em que a penalidade foi fixada em R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a interdição judicial de unidade policial para custódia de presos quando constatadas condições estruturais que violem a dignidade da pessoa humana.

2.

O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública estadual obrigações de fazer para assegurar direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade, independentemente da cláusula da reserva do possível ou da alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes.

3.

A fixação de multa cominatória em caso de descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantida quando compatível com o objetivo coercitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX; 144; LEP, arts. 41 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581/RS (Tema 220), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 13.08.2015, DJe 01.02.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.841.159/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.08.2020, DJe 09.09.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer
(nº 0800613-66.2025.8.14.0059)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante de todo o exposto, e sem maiores delongas,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, nos moldes requeridos pelo Ministério Público, para determinar a
interdição imediata da Delegacia de Polícia de Soure para fins de custódia de presos
, em caráter cautelar, até que sejam realizadas as adequações estruturais necessárias e o local seja considerado seguro e adequado para suas funções precípuas.

Para tanto, determino que o Estado do Pará promova no prazo máximo de
10 (dez) dias:

a)
A transferência imediata de todos os presos custodiados na Delegacia de Soure
para unidades penitenciárias adequadas, observando a classificação legal entre presos provisórios e condenados, conforme disposto na Lei de Execução Penal. As unidades de destino devem possuir estrutura física e operacional que garantam o respeito aos direitos fundamentais e às condições mínimas de dignidade;

b)
O fornecimento emergencial de colchões, roupas de cama, vestuário e itens completos de higiene pessoal
(sabonete, pasta e escova de dente, papel higiênico, toalhas, etc.) para custodiados que eventualmente permaneçam na unidade durante o período de transição para a transferência, de modo a minimizar os danos causados pelas condições precárias;

A interdição não impede o funcionamento da delegacia para suas funções precípuas de investigação policial, vedando especificamente a custódia de pessoas privadas de liberdade no local.

Ainda, determino ao Estado do Pará que, no prazo de

30 (trinta) dias, apresente:

a)
A elaboração de plano emergencial de transferência de presos de Soure
(Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari) para unidades adequadas, especificando cronograma, recursos necessários e responsabilidades de cada órgão (SEGUP, PCPA, SEAP). Este plano deve considerar a realidade regional do Marajó Oriental e estabelecer soluções definitivas para evitar o retorno às condições inadequadas em delegacias;

b)
A contratação imediata de empresa especializada para realização de laudo estrutural completo da edificação da Delegacia de Soure
, com prazo de 30 dias para conclusão. Este laudo deve abranger não apenas os aspectos de segurança contra incêndio, mas toda a estrutura civil, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, a fim de subsidiar a definição das adequações necessárias para o uso futuro do imóvel para suas funções policiais;

c)
A implementação de protocolo de monitoramento das condições de custódia da delegacia de Soure
, com visitas periódicas e elaboração de relatórios a serem encaminhados ao Ministério Público e à Defensoria Pública, garantindo a transparência e o controle da situação.

- No prazo de 90 (NOVENTA) DIAS:

a)
A apresentação de cronograma executivo para construção de unidade penitenciária adequada no Marajó Oriental
, com especificação de prazos, recursos orçamentários, fonte de financiamento e responsáveis pela execução.

b)
A implementação de sistema integrado de gestão de vagas de presos/custodiados em Soure no sistema penitenciário estadual
, com controle rigoroso da capacidade de cada unidade e vedação de superlotação, garantindo que a transferência dos presos de Soure e região não resulte na superlotação de outras unidades, perpetuando o problema em outro local.

- No prazo de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS:

a)
A adequação estrutural completa da Delegacia de Soure para suas funções precípuas de investigação policial, incluindo reforma das instalações físicas,
adequação das medidas de segurança contra incêndio conforme laudo técnico, melhoria das condições de trabalho dos servidores e aquisição de equipamentos necessários.

Fica ainda desde já determinado que:

a) A Delegacia de Polícia de Soure/PA está proibida de receber presos oriundos de outras cidades do Marajó Oriental
, como Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, após a transferência imediata de todos os presos, a ser realizada no prazo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a presente decisão, sob pena de responsabilização pessoal das autoridades envolvidas;

b) O descumprimento da presente decisão ensejará a imposição de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil), sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência ou majoração da multa.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 29161748 - Pág. 1/22),
o patrono do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada objetivando reforma estrutural na Delegacia de Polícia do Município de Soure.

Salientou que, na referida ação, o representante do
Parquet
aduziu que, em visitas realizadas no ano de 2024, foram constatadas condições precárias da Delegacia de Polícia do Município de Soure, com relatos de alimentação insuficiente aos presos e instalações sanitárias degradadas, além da carência de itens básicos como colchões, vestuário e produtos de higiene, bem como apresentava uma ventilação deficiente.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Sustentou que a decisão agravada se encontra em descompasso com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 698 de repercussão geral.

Aduziu que a decisão recorrida viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Arguiu que o prazo fixado na decisão agravada para cumprimento das determinações judiciais é exíguo.

Pugnou, ainda, pela minoração da multa coercitiva fixada na decisão agravada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 29618181 - Pág. 1/5, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 30041471 - Pág. 1/15
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, exarou parecer no caso dos autos, ratificando as contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(Num. 30091260 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

No caso dos autos, insurge-se o Estado do Pará contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que, nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando
a interdição imediata da Delegacia de Polícia de Soure para fins de custódia de presos, em caráter cautelar, até que sejam realizadas as adequações estruturais necessárias e o local seja considerado seguro, bem como que o agravante promovesse, no prazo de 10(dez) dias, a

transferência imediata de todos os presos custodiados na Delegacia de Soure para unidades penitenciárias adequadas.

Saliento inicialmente, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara e consistente em autorizar o uso da ação civil pública para a tutela de direitos fundamentais da população encarcerada e da segurança pública da comunidade, ainda que tal tutela corresponda a obrigações de fazer e não fazer previstas também na legislação executiva penal.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. CABIMENTO DA VIA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível o manejo da ação civil pública para tutela de direitos fundamentais da população encarcerada e da segurança pública da comunidade, ainda que as providências coincidam com previsões da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1841159 SP 2019/0227511-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Destaco, também, que o art. 1º da Constituição Federal elenca o rol dos princípios fundamentais do cidadão, dentre eles está o da dignidade da pessoa humana.

Ressalto, ainda, que o artigo 144 da Carta Magna, por sua vez, dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Assevera a doutrina de José Miguel Garcia Medina que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível, senão vejamos:

“Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597)

Destarte, é dever do Estado zelar pelos direitos dos detentos, inclusive evitar condições desumanas de cumprimento de penas de restrição de liberdade.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, verifiquei a latente precariedade da estrutura da Delegacia de Polícia do Município de Soure
, sem as mínimas condições de funcionamento,
fato este que viola a dignidade da pessoa humana, princípio basilar consagrado pela Constituição Federal.

Outrossim, ao manter em cárcere cidadãos em condições insalubres e celas sem estrutura, possibilitando a propagação de doenças, o agravante viola, também, normas infraconstitucionais presentes nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais, as quais determinam que a cadeia pública deve conter requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem o direito à dignidade do recluso.

Por conseguinte,
a inércia administrativa do agravante configura não apenas omissão injustificável diante de flagrante violação de direitos fundamentais, mas também reforça a imprescindibilidade da decisão recorrida, ante o risco de perpetuação de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos custodiados e à ordem pública.

Ademais,
é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art.
5º
,
XLIX
, da
Constituição Federal
, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Com efeito, a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da segurança pública e da dignidade dos cidadãos acautelados, propiciando os meios necessários a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Além disso, o colendo Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 220 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 592581/RS, assentou a tese de que “
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
”, conforme a ementa a seguir transcrita:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DEOBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E

DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado

em 13/8/2015, DJe 1°/2/2016)”

Além disso, destaco que a alegação de
ofensa ao princípio da separação dos poderes

formulada pelo agravante não merece acolhimento, visto que
a matéria em questão, analisada de forma superficial, leva a interpretação de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo, tampouco impor ao Poder Executivo sua forma de atuação, ainda mais quando for necessário previsão orçamentária e análise de elementos de conveniência e oportunidade referentes ao ato administrativo.

Entretanto, no caso em análise, conforme salientei anteriormente, ficou constatado que a Delegacia de Polícia do Município de Soure encontrava-se funcionando em situação totalmente inadmissível, em condições insalubres e espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos e colocando em risco também a comunidade da região, em virtude da ausência de segurança pública.

Dessa forma, diante da omissão administrativa, é permitida a interferência do Poder Judiciário em determinar que a Administração Pública realize a transferência/remoção dos presos
custodiados na Delegacia de Soure para unidades penitenciárias adequadas
, visando garantir os direitos fundamentais dos presos, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas públicas que busquem assegurá-los.

Por fim, no que concerne
ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, assim como compreendo ser razoável o valor arbitrado,
multa diária no valor de
10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
mesmo
porque o referido valor só será pago caso o agravante não cumpra a decisão agravada.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025